Tribunal: TJDFT
Processo: 0735498-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. MENOR DE 18 ANOS. IRDR No 2018.00.2.005071-9 (TEMA 13). SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. CAPACIDADE PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela urgência, pelo qual o autor pretendia que fosse determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso aprovado, fosse emitido o certificado correspondente à conclusão do ensino médio.
2. Inaplicável a suspensão do feito em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2018.00.2.005071-9 (Tema 13), em que se discute “se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. 2.1. Isso porque o Desembargador Teófilo Caetano, relator do referido IRDR, ressalvou, em despacho disponibilizado no DJe de 25/06/2019, que a “suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas”, nos termos do art. 982, I, §2o, CPC.
3. No caso, a capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovado no exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior.
4. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. 4.1. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 4.2. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário.
5. Agravo de instrumento provido.